Tribunal: TJDFT
Processo: 0004387-70.1992.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não diferenciar diligências infrutíferas de inércia do credor; e (II) estabelecer se houve violação aos dispositivos legais e princípios invocados, bem como se seria necessária intimação pessoal para impulsionar o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da ausência de inércia, consignando que requerimentos para diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva localização de bens penhoráveis.
5. O acórdão analisou e afastou a alegada violação aos arts. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, bem como aos princípios da efetividade e da cooperação, registrando que houve prévia intimação das partes para manifestação sobre a prescrição, em conformidade com o contraditório e a ampla defesa.
6. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas a fundamentar sua decisão, conforme jurisprudência do STJ.
7. Constatou-se que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC. arts. arts. 6o, 8o, 921, §§ 4o e 5o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS e AgInt no REsp 1920967/SP.